Tribunal: TCU
Processo: 023.446/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 3.182/2023-1a. Câmara, que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Cristiano Viveiros de Carvalho, em razão da incorporação de quintos/décimos referente à função comissionada inerente ao cargo efetivo e ao reajuste indevido de VPNI após a edição das Leis 12.779/2012 e 13.323/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 9.3.1 do Acórdão 3.182/2023-1a. Câmara; 9.2. dar nova redação ao item 9.3.2. da deliberação recorrida para corrigir erro material, passando o referido item a contemplar o seguinte texto: "9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada da GAL ("225-GRAT. ATIV. LEGISLATIVA/VPNI-PROVENTOS (Vantagem de caráter pessoal - VPNI GAL) "), desde a vigência das Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RI/TCU e 8o, §2o, da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão;" 9.3. encaminhar cópia da presente decisão ao interessado e à Câmara dos Deputados.